Tribunal: CARF
Processo: 10783.902283/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10783.902283/2008-85 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.182 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
8 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
APRECIAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
JUNTADOS
DEPOIS
DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E JUNTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam condutas processuais
distintas no ponto acerca do qual se discute a possibilidade de apreciação de
provas juntadas depois da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que conheceu do recurso.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902283/2008-85
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.182 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.902283/2008-85

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por SPASSU TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA. ("Contribuinte") em face do Acórdão no 1001-000.821, no qual o Colegiado
a quo negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72..
O litígio decorreu de Declaração de Compensação –DCOMP veiculando crédito
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (Lucro Real apuração trimestral), objeto de despacho
decisório de não-homologação em razão de o DARF estar vinculado a débito declarado no
período. A autoridade julgadora de 1a instância afirmou improcedente a manifestação de
inconformidade porque a Contribuinte alegou erro na informação do débito em DCTF mediante
referência, apenas, a DCTF retificadora e DIPJ retificadora, que estavam desacompanhadas de
provas do erro alegado. O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário
para declarar a preclusão como consequência da falta de apresentação de todos os documentos e
argumentos de defesa na manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro
grau, e que sua juntada, ainda que feita apenas em recurso voluntário, desrespeitaria o disposto
nos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, mas também consignando a falta de apresentação, pela
Contribuinte de registros contábeis de conta no ativo do Imposto de Renda a recuperar, a
expressão deste direito em Balanços ou Balancetes, a Demonstração do Resultado do Exercício,
a contabilização (oferecimento à tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros
Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), de
modo a dar sustentação à veracidade de eventual saldo negativo de IRPJ declarado.
Cientificada, a Contribuinte interpôs recurso especial no qual arguiu divergência
admitida no despacho de exame de admissibilidade, do qual se extrai:
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Princípio da formalidade moderada – verdade material - juntada de documentos
posterior à defesa – artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/72 e artigo 38 da Lei
9.784/1999”
Decisão recorrida:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.182 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.902283/2008-85

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS
ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto
no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto
no 70.235/72.
Acórdão paradigma no 9101-002.781, de 2017:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, § 4o, LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38
da Lei no 9.784/1999.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que os argumentos de defesa e as provas
devem ser apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face do
despacho decisório de não homologação do pedido de compensação, precluindo o
direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das
exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 9101-002.781, de 2017) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que é possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38 da Lei no 9.784/1999.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Aduz a Contribuinte que em sede de manifestação de inconformidade,
demonstrou com objetividade, através da DIPJ anexada (ficha 12A – Cálculo do IR sobre o
Lucro Real, fls. 26), que as retenções de IRPJ na fonte eram suficientes para “zerar” o débito de
IRPJ apurado no período, sendo que o pagamento feito em DARF foi excedente e gerou um
crédito ao contribuinte de tributo recolhido a maior passível de restituição pela RFB. Observa
que por equívoco confessou em DCTF o valor recolhido em DARF como devido, o que teria
gerado o “entendimento equivocado da RFB”, providenciando a retificação da DCTF apenas
após a ciência do despacho decisório.
Em suas palavras:
40. Ademais, a DIPJ que a 3a Turma julgadora levou em consideração, segundo as
manifestações do acórdão, foram as de fls. 110/116. Porém, é de suma importância
destacar, que a DIPJ do ano calendário de 2003 foi retificada (conforme
documentos de fls. 19/43), na qual constam que no 2a trimestre de 2003 não havia
IRPJ a pagar, nos termos da ficha (ficha 12A, fls. 26).
41. Nestes termos, é patente a subsistência do inconformismo, visto que pagamento no
4016962108 (através de DARF) comprova o crédito no valor de R$ 24.541,65 a favor
da empresa Recorrente.
42. Nesse sentido, os elementos: DARF discriminado no PER/DCOMP, a própria
confirmação no despacho decisório do pagamento de R$ 24.541,65 e as retenções de IR
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.182 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.902283/2008-85

na fonte demonstradas na DIJP 2003(suficientes para quitação dos débitos), são as
comprovações necessárias para concluir sobre a certeza e liquidez do crédito reclamado
pela Recorrente.
Ao final, formula o seguinte pedido:
Pelo exposto, requer a Recorrente seja conhecido, admitido e TOTALMENTE
PROVIDO o presente Recurso Especial de Divergência, reformando-se o v. Acórdão
1001-000.821, em todos os pontos ora atacados, para o fim de que seja reconhecido o
crédito decorrente do pagamento indevido de R$ 24.541,65, com a consequente
homologação da compensação PER/DCOMP no 40774.63207.270906.1.7.04-4550.
Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões na qual expõe que:
4. Nas situações em que o Estado, no exercício da Função Executiva, intervém na esfera
de direitos dos indivíduos é imperioso que o “ato de intervenção” seja passível de
controle por intermédio de um processo administrativo.
5. De outro lado, para que se tenha atendido esse requisito do devido processo legal, é
necessário, ainda, que o processo seja “legal”, isto é, tenha seu procedimento previsto
em lei, não cabendo ao arbítrio da Administração estabelecê-lo,
6. Ora, tal exigência do devido processo legal encontra-se relacionada com o princípio
da legalidade, a se exigir que o procedimento a ser adotado para a consecução dos fins a
que visa o processo estejam previstos em lei.
7. Assim, se há expressa vedação legal, impossibilitando a juntada de documentos em
fase recursais, salvo em hipóteses excepcionais, não é dado ao julgador fazer “tabula
rasa” da lei, a pretexto de se invocar um determinado princípio processual.
8. Até porque, ao órgão administrativo não é dado deixar de aplicar a norma pertinente à
matéria, sob pena de reconhecer implicitamente a sua inconstitucionalidade, o que é
vedado pela Súmula n. 2 do CARF.
9. Pelo dito, não estamos diante de um mero rigorismo ou apego processual, mas, sim,
visando prestigiar a norma cogente em vigor e que deverá ser aplicada.
10. Destarte, uma vez que no caso em tela, não estamos diante de nenhuma das
hipóteses autorizadoras de juntada de documentos após a manifestação de
inconformidade ou em sede recursal (artigo 16, pars. 4o e 5o, do PAF), tais provas
deveriam ter sido rejeitadas ou até mesmo desentranhadas, com o improvimento do
recurso voluntário.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Ainda que a PGFN não tenha apresentado, em contrarrazões, argumentos contra o
conhecimento do recurso especial da Contribuinte, julga-se necessário rever a admissibilidade
em face dos pressupostos regimentais.
Como relatado, a compensação declarada pela Contribuinte não foi homologada
porque infirmado o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, vez que o DARF do
qual ele decorreria estava integralmente vinculado a débito informado em DCTF. Em
manifestação de inconformidade a Contribuinte juntou, apenas, DCTF retificadora transmitida
depois da ciência do despacho decisório, além de DIPJ também retificada. A autoridade
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.182 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.902283/2008-85

julgadora de 1a instância manteve a não-homologação pois, embora confirmando na DCTF
retificada que não havia mais o débito confessado e atrelado ao pagamento realizado, para além
disso, afirmou necessário o confronto com registros contábeis e fiscais para apuração do real
valor devido e confirmação do indébito, mas tais provas não vieram aos autos.
Em recurso voluntário, a Contribuinte limitou-se a reproduzir os mesmos
argumentos de defesa deduzidos em manifestação de inconformidade, no sentido de que os
elementos que já se encontravam nos autos, quais sejam, o DARF discriminado no
PER/DCOMP, a confirmação no despacho decisório do pagamento de R$ 24.541,65 e as
retenções de IR na fonte demonstradas na DIJP 2003, que entende suficientes para quitação do
IRPJ apurado, seriam as comprovações necessárias para concluir sobre a certeza e liquidez do
crédito reclamado.
Muito embora o voto condutor do acórdão recorrido tenha centrado os
fundamentos de decidir na impossibilidade de juntada de documentos depois da manifestação de
inconformidade, registrou, ainda que de forma muito superficial, que a Contribuinte omitiu-se
em juntar os documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido, não
apenas na manifestação de inconformidade ou antes da decisão de primeiro grau, mas, mesmo
após a decisão de primeiro grau, ou seja, junto do recurso voluntário.
Esta é a conclusão do voto:
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer na
manifestação de inconformidade ou antes da decisão de primeiro grau (e mesmo após)
todos os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é
a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento. (destacou-se)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Tem-se assim, no presente caso, que apesar de a Contribuinte ter voltado sua
irresignação contra o argumento que inadmite a apresentação de elementos de prova após a
“impugnação” – preclusão - fato é que, no presente caso, não houve a apresentação de nenhum
elemento de prova após a apresentação da manifestação de inconformidade e que supostamente
não teria sido admitido pelo acórdão recorrido.
Por outro lado, o paradigma ofertado para a matéria tratou de situação fática
diferente. Extrai-se do relatório que antecede o voto proferido no Acórdão no 9101-002.781, que
este Colegiado apreciou lançamentos de IRPJ e CSLL, em que foram apuradas infrações
atinentes a glosa de custos não comprovados e exclusão indevida de depreciação acelerada. Junto
da impugnação manejada a autuada apresentou notas fiscais para comprovar os custos glosados.
A DRJ acatou as despesas comprovadas pelas notas fiscais apresentadas com a impugnação e
reduziu parcialmente a autuação quanto à glosa respectiva, recorrendo de ofício da parcela
exonerada.
Extrai-se, ainda, do andamento processual dos autos no sítio do CARF, que o
sujeito passivo apresentou recurso voluntário no qual juntou ainda mais duas notas fiscais que
comprovariam outra parcela dos custos glosados, além de outros documentos. Esses elementos
apresentados somente com o recurso voluntário não foram admitidos pelo Colegiado a quo –
Acórdão no 1202-000.743 - o que levou a interessada a apresentar recurso especial, ao final
julgado pelo paradigma analisado que, em voto vencedor proferido pela ex-Conselheira Cristiane
Silva Costa, propôs dar-lhe parcial provimento e determinar a baixa dos autos para que a
Turma a quo aprecie os documentos apresentados pelo contribuinte.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.182 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.902283/2008-85

Ainda que a divergência jurisprudencial caracterizada diga respeito à relativização
da preclusão processual administrativa, fato é que o acórdão paradigma somente admitiu a
possibilidade de se analisar provas juntadas “posteriormente” , ou com o recurso voluntário
porque, naquele caso, o sujeito passivo juntou novas provas ao recurso voluntário.
No presente processo a Contribuinte não apresentou nenhum outro elemento ou
mesmo um novo argumento, após a manifestação de inconformidade. Nem sequer um indício ou
começo de prova do erro que alega ter cometido no preenchimento da DCTF retificada,
limitando-se a repetir que o DARF discriminado no PER/DCOMP, a confirmação no despacho
decisório do pagamento de R$ 24.541,65 e as retenções de IR na fonte demonstradas na DIJP
2003, que entende suficientes para quitação do IRPJ apurado, seriam as comprovações
necessárias para concluir sobre a certeza e liquidez do crédito reclamado.
Ausente similitude fática, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e constatação
de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos
acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a
definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da
CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a
solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por
todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há muito
consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.182 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.902283/2008-85

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital